Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Processo : 0707717-55.2020.8.07.0000 DESPACHO Ao réu-embargado para manifestação em resposta aos embargos de declaração (id. 46564579). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator